Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730719-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERBERT ALVES LEITE AGRAVADO: WALDEMAR KILL JUNIOR D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nesta instância recursal, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso (ID 62098761). No ofício juntado ao ID 63171118, o juízo a quo noticia que exerceu o juízo de retratação e concedeu ao autor o benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora